Tribunal: TJSP
Processo: 1074820-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais - passo de cumprimento de sentença – extinção, na origem, nos termos do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil, com ordem de recolhimento de custas – equivoco na distribuição do incidente por dependência - Comunicado CG no 1789/2017 da e. Corregedoria Geral da Justiça – lapso a implicar em cancelamento da distribuição

Ementa:
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais - passo de cumprimento de sentença – extinção, na origem, nos termos do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil, com ordem de recolhimento de custas – equivoco na distribuição do incidente por dependência - Comunicado CG no 1789/2017 da e. Corregedoria Geral da Justiça – lapso a implicar em cancelamento da distribuição - artigo 1.286, §3o, das NSCGJ deste c. Tribunal de Justiça – incidência de custas indevida – terminativa afastada, com ordem de cancelamento da distribuição - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1074820-03.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RBM
RECUPERADORA
BRASILEIRA
DE
METAIS,
é
apelado
WHC
ESTACIONAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074820-03.2019.8.26.0100 -Voto no 10009 - CG
2
Voto no 10.009 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1074820-03.2019.8.26.0100
Origem: 19a Vara Cível do Foro Central Cível São Paulo
Apelante: Rbm Recuperadora Brasileira de Metais
Apelado: Whc Estacionamentos Ltda.
Juiz de Direito: Renata Barros Souto Maior Baião
Apelação cível - ação indenizatória por danos materiais e morais -
passo de cumprimento de sentença
extinção, na origem, nos
termos do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil, com
ordem de recolhimento de custas equivoco na distribuição do
incidente por dependência - Comunicado CG no 1789/2017 da e.
Corregedoria Geral da Justiça lapso a implicar em cancelamento
da distribuição - artigo 1.286, §3o, das NSCGJ deste c. Tribunal de
Justiça
incidência de custas indevida
terminativa afastada,
com ordem de cancelamento da distribuição - recurso provido.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Rbm
Recuperadora
Brasileira de Metais em recurso de apelação extraído destes autos de
autos de ação indenizatória por danos materiais e morais, em passo de
cumprimento de sentença, que lhe move Whc Estacionamentos Ltda.;
observa reclamar anulação a respeitável sentença em folha 169 extinção
nos termos do artigo 924, inciso I, do Código de Processo Civil; diz
desacertada a extinção do feito com condenação em custas processuais,
pugnando, à vista dos artigos 1.210, 1228 e 1286, todos das NSCGJ desta
c. Corte, pelo cancelamento da distribuição; insiste em defender não
ensejar imposição de custas processuais equívoco na protocolização do
pedido de cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 217/21882),
registrada a ausência de contrarrazões “ex adversa” não intimada.
É, em síntese, o necessário.
Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença
editada em autos de ação indenizatória por danos materiais e morais; o r.
pronunciamento guerreado trouxe a extinção do feito nos seguintes
termos: “Trata-se
de cumprimento
de sentença
entre as partes supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074820-03.2019.8.26.0100 -Voto no 10009 - CG
3
mencionadas,

distribuído

por
dependência

ao
Processo

1033263-07.2017.8.26.0100,
sentenciado.
Contudo, a via eleita para o
cumprimento
de sentença
está equivocada,
visto que a mesma deve ser
cadastrada
nos termos do Comunicado
CG n. 1789/2017
(DJE de
08/08/2017)
e artigo 1286, das Normas de Serviço da Eg. Corregedoria

Geral da Justiça, e não distribuída.
Diante do exposto, JULGO EXTINTO
o
processo
sem julgamento
do mérito, nos termos dos artigos 924, inciso I,
do Código de Processo
Civil. Intime-se
a autora a recolher as custas
iniciais devidas, em 10(dez) dias, sob pena de inscrição
na dívida ativa.
Após o trânsito em julgado, com o recolhimento
ou expedida
a certidão da
dívida ativa, arquivem-se
os autos, fazendo-se
as devidas anotações.”
A irresignação, respeitada a convicção do mm. juiz de
direito “a quo”, comporta acolhida; a recorrente, ao aparelhar o pedido de
cumprimento de sentença, o fizera em ligeiro lapso, ou seja, distribuíra por
dependência ao processo principal, quando, nos termos do Comunicado
CG N. 1789/2017, deveria tê-lo feito via peticionamento eletrônico, eis que
incidente processual.
O deslize, todavia, implica simples cancelamento da
distribuição, saltando indevida a imposição de custas processuais, nos
termos do artigo 1.289 das Normas de Serviço da e. Corregedoria-Geral
deste e. Tribunal de Justiça:
“Art. 1.289. Os pedidos de cumprimento
de sentença

sujeitos ao peticionamento
eletrônico
intermediário
que
forem distribuídos
pelo peticionamento
eletrônico
inicial
deverão
ser
cancelados

pelo
Distribuidor,

por
determinação
expressa
do juiz competente.
Parágrafo

único. O ofício de justiça intimará o peticionário
pelo Diário
da
Justiça
Eletrônico

DJE
para
que
promova
o
peticionamento
intermediário.”
É de se ver, não bastasse, o disposto no artigo 1.210,
inciso IV, das NSCGJ desta c. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1074820-03.2019.8.26.0100 -Voto no 10009 - CG
4
“Art. 1.210. O Serviço de Distribuição
verificará
a correta
formação
do processo,
procedendo
ao cancelamento
do
protocolo
do peticionamento
eletrônico,
com registro do
motivo no sistema de processamento
eletrônico,
intimando-
se o peticionário
pelo Diário da Justiça Eletrônico
DJE, nos
seguintes
casos: IV petição intermediária
encaminhada
por
meio do peticionamento
eletrônico
de iniciais.”
Afasta-se, destarte, a respeitável terminativa, com
ordem de cancelamento da distribuição sem incidência de custas
processuais.
É tudo.
Dá-se,
pois,
nesses
termos,
pelo
meu
voto,
provimento ao recurso.
TÉRCIO PIRES
Relator